Tribunal: TCU
Processo: 019.268/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1587/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta deliberação em Diário eletrônico, para que o Tribunal Regional Federal da 3a Região cumpra as determinações constantes do subitem 1.7.1 do Acórdão 7838/2022-TCU-Segunda Câmara : 1. Processo TC- Processo 019.268/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Brasilina Campos Moreira (XXX.631.448-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Rudi Meira Cassel (22.256/OAB-DF), representando Brasilina Campos Moreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.